Tribunal: TJDFT
Processo: 0031842-14.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0031842-14.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS FUNC DO BANCO NAC DE CRED COOPERATIVO, CLUBE NAUTICO DE BRASILIA, VANILSON DINIZ DE VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos, etc., O Embargante nos autos é um TERCEIRO INTERESSADO-ADTER (Associação dos Advogados da Terracap) autora da Ação em comento buscando o cumprimento do art. 85 do CPC. Asssim há a necessidade de intimação da TERRACAP que é uma das Signatárias do TERMO DE TRANSAÇÃO para que se manifeste nos autos no prazo de 10(dias) por parte de sua Presidência e Diretoria Colegiada que celebraram o Acordo entabulado. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator